Tribunal: TJBA
Processo: 8011633-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011633-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON INÁCIO MACHADO

Advogado(s)
:
PAULO SÉRGIO D'AMICO JÚNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DO CONCILIADOR. DESACERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE FORMA INTEGRAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AGRAVANTE. LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO. DESCONTOS DECORRENTE DE CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO HOSTILIZADA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, n.
8011633-80.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.